Tribunal: TJSP
Processo: 0001006-62.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Preliminares de nulidade afastadas - Mérito - Crime praticado com emprego de chave falsa e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.